Tribunal: TJDFT
Processo: 0732961-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE QUOTAS. INSTRUMENTO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS. AVERBAÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL. JUNTA COMERCIAL. INÉRCIA CESSIONÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O instrumento de cessão de quotas de empresa constitui elemento externo à sociedade (pessoa jurídica) e comprova apenas as obrigações contratadas assumidas pelas partes, mas seus efeitos não se operam perante a empresa ou terceiros antes de registrada na Junta Comercial.
2. Firmado o contrato no ido ano de 2011, a inércia do Cessionário em promover a averbação da alteração contratual resultou em sucessivas alterações contratuais que foram devidamente registradas na Junta Comercial do Distrito Federal.
3. Em momento anterior à primeira alteração contratual superveniente ao contrato firmado pelas partes de cessão de quotas, deveria o Cessionário ter procedido à sua averbação e regularização do Contrato Social da empresa perante a Junta Comercial do Distrito Federal.
4. Eventual prejuízo suportado pelo Cessionário com o pagamento das quotas empresariais deverá, se o caso, ser vindicado na via judicial própria.
5. Apelação desprovida.